Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. NÃO VERIFICADA.
I. Caso em análise
1. Apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, converteu o bloqueio SISBAJUD em penhora e julgou extinto o feito, em razão do adimplemento da obrigação.
II. Questão recursal
2. Cinge-se a questão recursal em determinar se o Acórdão proferido pelo Órgão colegiado prevalece após a determinação de reexame do recurso anteriormente apreciado, com fundamento no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A determinação de reexame do recurso anteriormente apreciado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, não implica na anulação do julgado ou na inexistência do Acórdão anteriormente proferido, o qual poderá, a depender da situação, ser mantido ou alterado pelo respectivo Órgão colegiado.
4. As hipóteses legais previstas no caput e no parágrafo primeiro do artigo 1.041 do Código de Processo Civil não representam, tecnicamente, a reapreciação do recurso ou da causa originária, mas sim, a manutenção ou a adequação do Acórdão anteriormente proferido à luz da tese fixada no Acórdão paradigma.
5. Embora a eventual desistência do recurso antes do reexame da matéria pelo Órgão colegiado impeça o exercício o juízo de manutenção ou retratação do entendimento adotado, é certo que esse não é capaz de tornar sem efeito o Acórdão anteriormente proferido, o qual permanece válido até a sua substituição, anulação ou rescisão, a depender do meio processual utilizado para tanto.
6. É possível a aplicação, por analogia, da regra prevista no parágrafo segundo do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, de forma a manter a condenação ao pagamento dos honorários recursais imposta ao recorrente que, após apreciada a sua irresignação e interposto recurso aos Tribunais Superiores, desiste do recurso pretérito, com o objetivo de obstar o reexame da matéria, com fulcro no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.040 e 1.041.
Jurisprudência relevante citada: n/a